Tribunal: TJES
Processo: 0019101-95.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019101-95.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A
APELADO: OILLUARB RIBEIRO LOUZADA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: ACOLHIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. CAPTURAS DE TELA DO SISTEMA "BACKOFFICE". PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO APORTE FINANCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pela Massa Falida de Ympactus Comercial S/A contra sentença que, em ação de liquidação de sentença, julgou procedente o pedido para liquidar crédito em desfavor da empresa, a ser habilitado no processo falimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a massa falida faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se as capturas de tela do sistema interno da empresa ("backoffice"), desacompanhadas de outros elementos, são provas suficientes do aporte financeiro necessário para a liquidação de crédito em face da Massa Falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: Deferimento da Assistência Judiciária Gratuita

3)
A condição de massa falida, a indisponibilidade universal de bens determinada judicialmente e a existência de um passivo concursal bilionário demonstram a incapacidade da apelante de arcar com os encargos processuais, justificando a concessão da gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

4)
Exigir o pagamento das custas violaria o acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF) e o princípio da
par conditio creditorum
, pois desviaria eventuais recursos do pagamento da coletividade de credores.

MÉRITO

5)
O fato constitutivo do direito à restituição em casos envolvendo a rede "Telexfree" é o efetivo desembolso financeiro, e não a mera condição de "divulgador" ou a existência de cadastro na plataforma.

6)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que capturas de tela do sistema interno ("backoffice"), por serem documentos unilaterais e secundários, não comprovam, isoladamente, o aporte financeiro.

7)
Cabe à parte autora o ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito, por meio de documentos primários e idôneos, como comprovantes de transferência bancária, boletos com autenticação mecânica ou extratos de conta corrente que registrem a operação.

8)
O acervo probatório do caso, restrito a capturas de tela do "backoffice" e a uma planilha de cálculo unilateral, é insuficiente para demonstrar o fato jurídico primordial do investimento, o que impõe a reforma da sentença para julgar o pedido improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica em regime de falência é possível quando comprovada, de forma robusta, a sua absoluta incapacidade financeira.

2. A mera apresentação de capturas de tela do sistema "backoffice", desacompanhadas de provas documentais primárias como comprovantes de pagamento ou extratos bancários, é insuficiente para comprovar o aporte financeiro em ações de liquidação de sentença contra a Telexfree.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LV. Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO; STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS; TJES, Apelação Cível nº 0006167-60.2018.8.08.0048; TJES, Apelação Cível nº 0006059-94.2017.8.08.0006; TJES, Apelação Cível nº 0000199-69.2018.8.08.0009.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Para justificar pleito de gratuidade, a apelante afirma, em síntese, que a condição de massa falida, a indisponibilidade universal dos bens por determinação judicial e a existência de passivo concursal de magnitude bilionária demonstram, de forma inequívoca, a total incapacidade de arcar com os encargos processuais.

Pois bem. O pedido merece acolhimento, porquanto a excepcionalidade da situação fática e a robustez do conjunto probatório demonstram, de maneira cabal, a impossibilidade de a apelante arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do interesse maior da coletividade de credores.

Como se sabe, a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, consoante o disposto no art. 98 do CPC e o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ, não se opera de forma presumida, exigindo a efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

No caso, a recorrente não apenas alega, mas demonstra exaustivamente a condição de hipossuficiência por meio de elementos que, analisados em conjunto, formam um quadro de insolvência absoluta e incontornável.

O fundamento primordial reside na própria condição jurídica da empresa: trata-se de massa falida, cuja decretação, por si só, atesta o colapso econômico-financeiro e a insuficiência do ativo para fazer frente ao passivo.

Essa condição é agravada, de maneira determinante, pela indisponibilidade universal de seus bens, ordenada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da Medida Cautelar nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Vale ressaltar que essa constrição judicial não representa mera dificuldade de caixa, senão barreira jurídica intransponível que priva a massa de qualquer acesso a recursos financeiros para o custeio de suas obrigações, incluindo as processuais.

Ademais, os documentos contábeis e financeiros coligidos corroboram o estado de inanição patrimonial.

A relação de credores apresentada no juízo falimentar indica passivo que ascende à cifra de R$ 4.869.965.199,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos), evidenciando uma dimensão de insolvência que torna irrisório e impraticável o pagamento de qualquer despesa processual.

As demonstrações financeiras de 2019, por sua vez, são uníssonas em apontar a ausência de receita operacional, o que denota a completa paralisação das atividades da empresa e, consequentemente, a inexistência de fluxo de caixa.

Nesse contexto, exigir que a massa falida, desprovida de patrimônio disponível e sem qualquer fonte de receita, arque com as custas do presente recurso seria impor-lhe ônus impossível, cerceando na prática o direito de acesso à justiça e à ampla defesa, garantias fundamentais insculpidas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da CF.

Mais do que isso, tal exigência violaria o princípio basilar do direito falimentar, o
par conditio creditorum
, pois implicaria em desviar recursos — caso existentes e disponíveis — para o Erário em detrimento da coletividade de credores que aguardam, no concurso universal, a satisfação, ainda que parcial, dos créditos.

Diante de tal cenário, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe.

Do exposto,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante.

MÉRITO

O caso em análise versa
ação de liquidação de sentença, na qual o autor apelado pleiteou a apuração de crédito que alega possuir, decorrente
d
a participação na rede "Telexfree".

O juízo
a quo
, acolhendo a pretensão, liquidou o crédito no valor de R$ 23.244,69 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Pois bem. O caso é de provimento da apelação.

Este Sodalício, ao julgar inúmeros recursos de idêntica natureza, sedimentou o entendimento de que a mera demonstração de participação na rede, por meio de capturas de tela do sistema interno ("back office"), não possui, isoladamente, a eficácia probatória necessária para a procedência do pedido de liquidação, tendo em vista que tais documentos, de natureza secundária e unilateral, comprovam, quando muito, a existência de cadastro e a atividade do usuário na plataforma, mas são inaptos para demonstrar o fato jurídico primordial: o
efetivo aporte financeiro
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.
1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ, "[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)
2 – No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações.
3 – Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais. 4 – Apelação conhecida, mas não provida. (TJES, Número do processo: 0006167-60.2018.8.08.0048; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. As alegações do autor/apelante limitam-se a afirmar a existência de um vínculo contratual, sem provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2. Mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito. Precedentes STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Número do processo: 0006059-94.2017.8.08.0006; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24/Oct/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública envolvendo a empresa Telexfree, sob o fundamento de que o Apelante não apresentou prova mínima da existência de relação jurídica com a empresa demandada, conforme exigido no decisum coletivo. I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica com a Telexfree, apta a comprovar sua condição de beneficiário da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública expressamente determinou que, na fase de liquidação, os interessados deveriam demonstrar a existência e o valor de eventual crédito decorrente da relação jurídica com a Telexfree. O Apelante não apresentou qualquer prova documental idônea que indicasse a existência de vínculo jurídico com a empresa demandada, limitando-se a juntar documentos que não demonstram transações financeiras, tais como a mera criação de conta e senha no sistema da Telexfree. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, cabe à parte autora apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, como comprovantes de pagamento, boletos ou extratos bancários, sob pena de improcedência do pedido. A dificuldade de obtenção de documentos, em razão da indisponibilidade do sistema da Telexfree, não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos que indiquem a existência de relação jurídica, sendo considerada inaceitável a ausência de qualquer registro de "investimento" feito pelo próprio Apelante. Os documentos apresentados não atendem à exigência de demonstração mínima do vínculo material entre as partes, conforme entendimento reiterado em precedentes deste Tribunal de Justiça. As razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença, que deve ser mantida na íntegra.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Número do processo: 0000199-69.2018.8.08.0009; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25/Feb/2025)

Como se vê, o fato constitutivo do direito à restituição não é a mera condição de "divulgador", mas o desembolso patrimonial, o qual deve ser comprovado por meio de prova primária e idônea, tal como o comprovante de transferência bancária, o boleto com a devida autenticação mecânica ou o extrato da conta corrente que registre a operação.

Na hipótese, observa-se que o acervo probatório padece da mesma e fatal insuficiência, porquanto a prova coligida se restrinja a capturas de tela do "back office" e a uma planilha de cálculo unilateral.

Vale ressaltar que não há um único comprovante de depósito, transferência bancária ou boleto pago que demonstre o investimento de R$ 8.868,75, sendo que o extrato bancário colacionado (fl. 107) em nada auxilia o apelado, pois não registra a operação financeira em questão.

Nesse cenário, ao acolher a pretensão do apelado com base em provas meramente secundárias e unilaterais, a sentença divergiu do entendimento consolidado por este Tribunal e aplicou de forma inadequada as regras de distribuição do ônus probatório.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
julgar improcedente o pedido de liquidação de sentença
.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2º do art. 85 do CPC. Todavia, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas deve permanecer suspensa, nos termos do § 3º do art. 98.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.